Tribunal: TJDFT
Processo: 0731261-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731261-38.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EDUARDO RODRIGUES LEITÃO: “Decisões de referência ID 81570070 e 90009839. O exequente apresentou proposta para pagamento dos honorários periciais na ID 96044800. Intimado, o perito se manifestou na ID 99374487, sugerindo o pagamento de metade do valor dos honorários no início dos trabalhos e a outra metade após a contrição do valor total da dívida. O exequente afirmou em petição posterior que não tem condições de pagar a entrada de uma só vez, requerendo o seu parcelamento em seis vezes de R$1.000,00, ou, se isso não for possível, a desistência da penhora do faturamento. Pediu para que se esclareça se o valor dos honorários será incluído no valor do débito. A executada reiterou petições anteriores para impugnar o percentual de 25% proposto pelo perito, destacou que o adiantamento dos honorários é responsabilidade do exequente, e pugnou pela fixação dos honorários em R$4.900,00, por se excessivo o valor proposto. O perito requereu a intimação da executada para apresentar o endereço da sua empresa de contabilidade. A executada pediu a suspensão da execução por 15 dias, para apresentar bens penhoráveis. DECIDO. Deferida a penhora sobre o faturamento da empresa executada, acolho o plano de trabalho proposto pelo perito Roberto do Vale Barros, nomeado administrador-depositário, apresentado em ID 95760078, pág. 2, e, considerando que o plano de trabalho revela a realização de extensa análise documental e várias diligências externas do perito na sede da empresa, sendo tendência que a execução do trabalho pericial se estenda no tempo, fixo os honorários periciais no valor de R$ 12.000,00, deferindo o pagamento de 50% do valor antes do início dos trabalhos e os outros 50% após a constrição, conforme requerido pelo expert na ID 99374487. Defiro o pedido do exequente para que o pagamento da entrada de 50% seja realizada em seis parcelas de R$1.000,00 mensais. Saliento que o valor total de R$12.000,00, referente aos honorários periciais, deverá ser somado ao saldo devedor, de modo que a perícia possa ser paga com a constrição, mediante reembolso da entrada ao exequente, que a adiantará, e liberação dos 50% restantes ao perito após a constrição do valor total da dívida. A parcela final de R$6.000,00, relativa aos honorários, fica sob o risco da efetividade da constrição e não será adiantada pelo exequente. Fixo o percentual de 20% sobre o faturamento para a implementação da penhora, estabelecendo que, se durante a execução dos trabalhos, o perito avaliar que outro percentual é mais adequado, não há impedimento à revisão do que foi agora estabelecido. Acolhe-se, em parte, o pedido da executada de que o percentual da penhora seja um pouco inferior ao proposto, que foi de 25%. Dispenso a expedição de mandado de penhora, por desnecessidade de prática de qualquer ato pelo Oficial de Justiça e porque a parte executada tem advogado constituído nos autos. Considerando que a executada já impugnou a penhora, insurgindo-se contra o percentual de penhora do faturamento proposto no plano de trabalho, não há necessidade de nova intimação para impugnar a penhora. Intime-se o exequente a iniciar o pagamento de 50% dos honorários periciais, efetuando o depósito da primeira das seis parcelas de R$1.000,00 no prazo de 05 (cinco) dias, e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes. Indefiro o pedido da executada de suspensão da execução, uma vez que o processo já ficará aguardando o depósito da entrada dos honorários periciais, de modo que, se a executada tiver interesse em indicar outros bens à penhora, poderá fazê-lo durante esse extenso prazo, que será de seis meses. Fica a executada intimada a prestar as informações solicitadas pelo perito na ID 99374487, no prazo de 05 (cinco) dias. Com o recolhimento da parcela de 50% dos honorários periciais, intime-se o(a) perito(a) nomeado(a) administrador(a)-depositário(a) para dar início aos trabalhos, podendo solicitar ao Juízo qualquer providência necessária em caso de eventual resistência da devedora.” A Agravante sustenta que compete ao Agravado arcar integralmente com o pagamento dos honorários periciais, tendo em vista que requereu a penhora de faturamento. Salienta que, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo profissional, o lugar, o tempo e os custos envolvidos, são excessivos e desproporcionais os honorários periciais de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Acrescenta que, em detrimento dos princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade do devedor, a penhora do faturamento no percentual de 20% agravará a sua situação financeira. Requer a antecipação da tutela recursal para reduzir o percentual da penhora do faturamento e, ao final, o provimento do recurso para confirmá-la e atribuir ao Apelado o pagamento dos honorários periciais ou, subsidiariamente, para reduzi-los para R$ 4.900,00. Preparo recolhido (IDs 29501134 e 29501136). É o relatório. Decido. Levando em consideração o valor da dívida e o porte econômico da Agravante, o percentual de 20% do faturamento à primeira vista desborda dos parâmetros da razoabilidade e se distancia do vetor jurisprudencial moldado para situações similares, podendo comprometer a sua solvabilidade no circuito empresarial. Assim, até que sejam adotadas as providências previstas no artigo 866 do Estatuto Processual Civil, a estipulação do percentual de 10% do faturamento atende à efetividade da execução e viabiliza a continuidade da atividade empresarial da Recorrente. A propósito, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PREENCHIMENTO. REQUISITOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZE AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar sua capacidade de funcionamento, mormente porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora fixada no percentual de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do faturamento atende ao princípio da efetividade da execução. 4. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 07100833820188070000, 1a T., rel. Des. Hector Valverde, DJe 12/11/2018)” Isto posto, antecipo em parte os efeitos da tutela recursal apenas para limitar a penhora a 10% do faturamento até o julgamento do recurso. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator